Tribunal: TJBA
Processo: 0536562-69.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação: 0536562-69.2019.8.05.0001 Origem do Processo: Comarca de Salvador Apelante: Alan Santos Lima Apelante: Taison Santos de Menezes Advogado: Gildo Lopes Porto Júnior (OAB/BA 21.351) Advogada: Natália Baptista de Oliveira (OAB/BA 61.090) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Juliana Varela Rodrigues de Barros Procuradora de Justiça: Márcia Luzia Guedes de Lima Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. INEXISTÊNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA POR LAUDOS PERICIAIS. AUTORIA DEMONSTRADA POR PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL COERENTE E HARMÔNICA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. VALOR PROBANTE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS QUANDO CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006). NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RÉU ALAN SANTOS LIMA COM CONDENAÇÃO DEFINITIVA ANTERIOR POR TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RÉU TAISON SANTOS DE MENEZES COM CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL, ACOMPANHADO DE ADVOGADO, DE INTEGRAÇÃO À FACÇÃO CRIMINOSA “BONDE DO MALUCO”. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EVIDENCIAM DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INVIABILIDADE DA MINORANTE. ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDAS PARA TAISON. PENA MANTIDA NO MÍNIMO LEGAL EM OBSERVÂNCIA À SÚMULA 231 DO STJ. REGIME INICIAL SEMIABERTO CORRETAMENTE FIXADO NOS TERMOS DO ART. 33, §2º, "B", DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS, DIANTE DA REPRIMENDA SUPERIOR A QUATRO ANOS (ART. 44 DO CÓDIGO PENAL). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Alan Santos Lima e Taison Santos de Menezes contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, que os condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena para ambos em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto. 2. Consta dos autos que, após denúncia de populares acerca da presença de indivíduos armados comercializando entorpecentes na localidade conhecida como Alto do Passarinho, no bairro de Brotas, policiais militares realizaram incursão na área, ocasião em que houve reação armada e tentativa de fuga dos suspeitos. 3. Durante a diligência, os apelantes foram capturados e, em suas posses, foram apreendidas substâncias entorpecentes consistentes em maconha, cocaína e crack, devidamente acondicionadas em porções típicas de mercancia ilícita, conforme auto de apreensão e laudos periciais constantes dos autos. 4. Inconformada, a Defesa postulou a absolvição por insuficiência probatória, sustentando contradições nos depoimentos policiais. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento do tráfico privilegiado, a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. As questões jurídicas submetidas à análise consistem em: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) analisar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006; (iii) examinar a viabilidade de modificação do regime prisional e da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A materialidade delitiva encontra-se plenamente demonstrada pelos laudos de constatação e toxicológico definitivo, que atestaram que as substâncias apreendidas consistiam em Cannabis sativa (maconha), cocaína e crack, totalizando quantidades e formas de acondicionamento compatíveis com a finalidade de comercialização ilícita. 7. A autoria delitiva restou comprovada pelo conjunto probatório formado pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela diligência, os quais, de forma harmônica e convergente, relataram a ocorrência da denúncia prévia de tráfico na localidade, a reação armada dos indivíduos abordados, a tentativa de fuga e a subsequente apreensão das drogas em posse dos apelantes. 8. As pequenas variações narrativas existentes nos depoimentos não configuram contradições substanciais, mas apenas imprecisões naturais decorrentes do decurso do tempo e da dinâmica da ocorrência policial, não sendo suficientes para comprometer a credibilidade das testemunhas. 9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade e a relevância probatória dos depoimentos de policiais quando prestados de forma coerente e corroborados por outros elementos de prova constantes dos autos (STJ - AREsp: 2519489 SP 2023/0436778-1, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 03/12/2024, DJe 17/12/2024). 10. No tocante ao pedido subsidiário de reconhecimento do tráfico privilegiado, verifica-se a ausência dos requisitos cumulativos exigidos pelo art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. 11. Em relação ao apelante Alan Santos Lima, consta condenação definitiva anterior pela prática dos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa nos autos da ação penal nº 0561486-52.2016.8.05.0001, circunstância que afasta o requisito de bons antecedentes. 12. Quanto ao apelante Taison Santos de Menezes, embora registros de atos infracionais não possam ser utilizados para afastar a minorante, a própria confissão extrajudicial do réu, prestada com assistência de advogado, revelou sua integração à facção criminosa denominada "Bonde do Maluco (BDM)", o que evidencia dedicação a atividades criminosas e impede o reconhecimento do benefício legal. 13. Na segunda fase da dosimetria, reconheceu-se para o réu Taison Santos de Menezes as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, previstas no art. 65, I e III, do Código Penal, sem repercussão prática na pena em razão de esta já se encontrar fixada no mínimo legal, em observância à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. 14. Mantida a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão para ambos os apelantes, correta a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea "b", do Código Penal. 15. Igualmente inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que a reprimenda aplicada supera o limite de 04 (quatro) anos previsto no art. 44 do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 16. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória. Tese de julgamento: 1. A palavra dos policiais militares, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui elevada força probante para fundamentar condenação pelo crime de tráfico de drogas. 2. A causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 não se aplica quando demonstrada a dedicação do agente a atividades criminosas ou sua integração a organização criminosa. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LVII; Código Penal, arts. 33, §2º, "b", 44 e 65, I e III; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2519489/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 03/12/2024, DJe 17/12/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0536562-69.2019.8.05.0001, em que figuram como partes as acima nominadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER do recurso de apelação interposto pela Defesa e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, [data registrada no sistema]. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator (assinatura digital)